Tribunal: STJ
Processo: 1033124-08.2020.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2525543 - SP (2023/0439041-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: LUPERCIO BIGARANI
AGRAVANTE
: DARCI APARECIDA DE ALMEIDA BIGARANI - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: DANIEL BLIKSTEIN - SP154894
MAIRA FRIGERI MASSONI DE LIMA - SP332260
AGRAVADO
: MARIO SERGIO BIGARANI
ADVOGADOS
: BRENO FABRIS - SP417694
VICTOR HUGO DE MACEDO TONELLI - SP437488
INTERES.
: LUCIANE MARIA DE ALMEIDA BIGARANI
INTERES.
: FABIA CRISTINA DE ALMEIDA BIGARANI
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1o DA LEI No
8.009/90. BEM DE FAMÍLIA. PRESSUPOSTA A EXISTÊNCIA DE DOIS IMÓVEIS EM
NOME DA PARTE EXECUTADA. VIABILIDADE DE A PENHORA RECAIR SOBRE O
BEM DE MENOR VALOR. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULAS 283 E 284
/STF. COMPENSAÇÃO. FALTA DE PROVA ACERCA DO ACRÉSCIMO REALIZADO
NO IMOVEL. REEXAME VEDADO. SÚMULA 7/STJ. ARTIGO 1021, § 4o, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO EVIDENCIADO.
INVIABILIDADE. NÃO PROVIDO.
1. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do acórdão
recorrido, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o
reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7
/STJ).
3. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a
automática condenação na multa do artigo 1.021, § 4o, do CPC/2015.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
17/06/2025
23/06/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Antonio Carlos Ferreira
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48439392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/06/2025 17:29:16
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 09603418-51ae-44c5-bf20-ceb05a66db03

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA48439392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/06/2025 17:29:16
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 09603418-51ae-44c5-bf20-ceb05a66db03

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2525543 - SP (2023/0439041-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: LUPERCIO BIGARANI
AGRAVANTE
: DARCI APARECIDA DE ALMEIDA BIGARANI - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: DANIEL BLIKSTEIN - SP154894
MAIRA FRIGERI MASSONI DE LIMA - SP332260
AGRAVADO
: MARIO SERGIO BIGARANI
ADVOGADOS
: BRENO FABRIS - SP417694
VICTOR HUGO DE MACEDO TONELLI - SP437488
INTERES.
: LUCIANE MARIA DE ALMEIDA BIGARANI
INTERES.
: FABIA CRISTINA DE ALMEIDA BIGARANI
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1o DA LEI No
8.009/90. BEM DE FAMÍLIA. PRESSUPOSTA A EXISTÊNCIA DE DOIS IMÓVEIS EM
NOME DA PARTE EXECUTADA. VIABILIDADE DE A PENHORA RECAIR SOBRE O
BEM DE MENOR VALOR. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULAS 283 E 284
/STF. COMPENSAÇÃO. FALTA DE PROVA ACERCA DO ACRÉSCIMO REALIZADO
NO IMOVEL. REEXAME VEDADO. SÚMULA 7/STJ. ARTIGO 1021, § 4o, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO EVIDENCIADO.
INVIABILIDADE. NÃO PROVIDO.
1. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do acórdão
recorrido, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o
reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7
/STJ).
3. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a
automática condenação na multa do artigo 1.021, § 4o, do CPC/2015.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Lupércio Bigarani e Espólio de
Darci Aparecida de Almeida Bigarani contra decisão de fls. 475-476 em que neguei
provimento ao agravo em recurso especial pelos seguintes fundamentos: a) o
fundamento utilizado no acórdão recorrido, segundo o qual os recorrentes
seriam proprietários de dois imóveis, afastando a caracterização de bem de família do
imóvel de maior valor, não foi impugnado, incidentes as Súmulas 283 e 284/STF; e b) a
pretensão de ser compensado pelas benfeitorias foi afastada no acórdão recorrido, em
razão da falta de prova quanto aos acréscimos realizados no imóvel, razão por que o
acolhimento da pretensão quanto ao ponto demandaria o reexame de fatos e provas;
vedado em recurso especial, em razão da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA48135110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:05
Código de Controle do Documento: 9cc9f9d7-4dba-43c4-9fe8-3e0b2d0f15bf

Nas razões do presente recurso, os agravantes defendem, em síntese, que
o imóvel possui duas unidades habitacionais independentes, sendo a segunda
construída pelos agravantes e utilizada pela filha dos agravantes.
Aduzem que a segunda unidade deve ser caracterizada como bem de
família, inviabilizando a extinção do condomínio e alienação judicial. Argumentam que
a decisão recorrida viola dispositivos de leis federais, não necessitando de reexame
probatório.
Foi juntada impugnação da parte ora agravada (fls. 490-497), aduzindo que
os agravantes não infirmaram o fundamento sobre a existência de outro imóvel,
suficiente para manter o provimento adotado, e que a proteção do bem de família é
contra terceiros credores, não entre coproprietários.
Requerem negar provimento ao agravo interno e ao recurso especial, além
da aplicação de multa de 5% aos agravantes se declarado manifestamente
inadmissível ou improcedente, nos termos do § 4o do artigo 1.021 do Código de
Processo Civil.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Conforme realçado, a decisão agravada afastou a alegação de
impenhorabilidade de bem de família com base nos seguintes fundamentos,
autônomos entre si (fl. 411):

(I) a limitação da proteção aludida contra os credores do proprietário, e não entre
coproprietários, como no caso; (II) a existência de outro imóvel pertencente aos
recorrentes, em Indaiatuba/SP, conforme declaração de imposto de renda,
viabilizando a penhora pretendida no caso, tratando-se de imóvel localizado em
Campinas/SP.

Os agravantes, porém, se limitaram a questionar o fundamento (I),
argumentando que a exceção de impenhorabilidade do bem de família seria aplicável
também ao caso de extinção de condomínio, deixando de impugnar o fundamento (II),
segundo o qual seriam proprietários de dois imóveis, viabilizando a penhora do imóvel
de maior valor.
Portanto, existente fundamento autônomo e suficiente para manter o
provimento adotado no acórdão recorrido, o qual não foi impugnado pela parte
agravante, o recurso especial não deve ser conhecido, em razão das Súmulas 283 e
284/STF.
No que se refere ao pleito subsidiário, envolvendo o pedido
de compensação pelas benfeitorias realizadas e impostos incidentes sobre o bem,
ambos, supostamente custeados pelos agravantes, a Corte Local afastou a pretensão
referida, por considerar que inexistiria prova do alegado, de modo que a respectiva
pretensão deveria ser objeto de ação autônoma (fl. 413).
Documento eletrônico VDA48135110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:05
Código de Controle do Documento: 9cc9f9d7-4dba-43c4-9fe8-3e0b2d0f15bf

Dessa forma, para acolher a pretensão da parte agravante, reconhecendo a
existência de crédito a ser abatido, ainda que em valor a ser arbitrado em liquidação,
seria imprescindível o reexame do contexto fático-probatório; providência, porém,
vedada em recurso especial (Súmula 7/STJ).
Por fim, ao contrário do que sustenta a parte agravada, a mera
insubsistência dos argumentos desenvolvidos no agravo interno não implica, de forma
automática, a aplicação da multa prevista no artigo 1021, § 4o, do Código de Processo
Civil, sendo imprescindível a comprovação do manifesto propósito protelatório, o que
não ocorreu na espécie.
Nesse sentido:

[...]
2. Na linha do entendimento firmado pela Segunda Seção no julgamento do AgInt
nos EREsp 1.120.356/RS, "a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do
CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não
provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao
pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão
fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente
inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples
interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória".
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.465.070/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/2/2023
27/2/2023

[...]
5. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a
automática condenação na multa do artigo 1.021, § 4o, do CPC/2015, devendo ser
analisada caso a caso.
[...]
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.883.465/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/9/2022
19/9/2022
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA48135110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:05
Código de Controle do Documento: 9cc9f9d7-4dba-43c4-9fe8-3e0b2d0f15bf

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.525.543 / SP
Número Registro: 2023/0439041-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10331240820208260114
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUPERCIO BIGARANI
AGRAVANTE : DARCI APARECIDA DE ALMEIDA BIGARANI - ESPÓLIO
ADVOGADOS : DANIEL BLIKSTEIN - SP154894
MAIRA FRIGERI MASSONI DE LIMA - SP332260
AGRAVADO
: MARIO SERGIO BIGARANI
ADVOGADOS : BRENO FABRIS - SP417694
VICTOR HUGO DE MACEDO TONELLI - SP437488
INTERES.
: LUCIANE MARIA DE ALMEIDA BIGARANI
INTERES.
: FABIA CRISTINA DE ALMEIDA BIGARANI
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUPERCIO BIGARANI
AGRAVANTE : DARCI APARECIDA DE ALMEIDA BIGARANI - ESPÓLIO
ADVOGADOS : DANIEL BLIKSTEIN - SP154894
MAIRA FRIGERI MASSONI DE LIMA - SP332260
AGRAVADO
: MARIO SERGIO BIGARANI
Documento eletrônico VDA48410859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:38:42
Código de Controle do Documento: d4fd180b-702b-4872-a501-c9f48209c037

ADVOGADOS : BRENO FABRIS - SP417694
VICTOR HUGO DE MACEDO TONELLI - SP437488
INTERES.
: LUCIANE MARIA DE ALMEIDA BIGARANI
INTERES.
: FABIA CRISTINA DE ALMEIDA BIGARANI
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Antonio Carlos Ferreira
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:38:42
Código de Controle do Documento: d4fd180b-702b-4872-a501-c9f48209c037